Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X DO CPC. NATUREZA DA VERBA. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA DIGNA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Apesar de o Distrito Federal ter se manifestado favorável à penhora dos imóveis, remessa à hasta pública e entrega do produto das alienações à Fazenda Pública, fato é que não se seguiu nenhum ato subsequente para eventual expropriação dos bens para pagamento da dívida.
2. Após a rejeição da exceção de pré-executividade, o Distrito Federal, ora agravado pleiteou pela penhora de ativos em nome do executado/agravante pelo sistema SISBAJUD, o que denota uma desistência em relação aos bens imóveis indicados como garantia.
3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada.
4. Com efeito, necessário ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o col. STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
5. É ônus do devedor comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição parcial.
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.